Tribunal: TRF3
Processo: 5010318-41.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
664/907)

5010318-41.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010318-41.2022.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: DENISE BAPTISTA NEMAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DENISE BAPTISTA NEMAN

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COM BASE EM ACORDO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA E NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento proposta em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos comuns de trabalho e determinar a averbação no CNIS, bem como revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição da autora desde a DIB, respeitada a prescrição quinquenal. A autora pretende o reconhecimento de período de labor com base em acordo celebrado em reclamação trabalhista. O INSS, por sua vez, requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação ou da juntada do documento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de trabalho reconhecido em acordo homologado na Justiça do Trabalho pode ser utilizado para fins de reconhecimento de tempo de contribuição e revisão de benefício previdenciário; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a prova documental é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista produz coisa julgada apenas entre as partes que integraram a relação processual, não sendo oponível ao INSS sem a presença de início de prova material contemporânea, nos termos do art. 506 do CPC e do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991.

A decisão proferida pela Justiça do Trabalho possui natureza de prova emprestada em demandas previdenciárias, devendo ser submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva prestação laboral.

Sentenças trabalhistas meramente homologatórias de acordo somente podem ser consideradas início de prova material quando acompanhadas de elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.188.

O acordo celebrado na reclamação trabalhista atribuiu natureza exclusivamente indenizatória às parcelas pagas, inexistindo incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual tais verbas não repercutem nos salários de contribuição nem autorizam o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A documentação constante dos autos demonstra prestação de serviços mediante contrato de natureza civil, com ausência de elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da CLT, evidenciando atuação como empresária prestadora de serviços.

Na condição de contribuinte individual, cabia à própria segurada promover o recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme arts. 11, V, “f”, da Lei n. 8.213/1991 e 30, II, da Lei n. 8.212/1991.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros relativos ao período reconhecido na sentença, a certidão de tempo de contribuição foi apresentada apenas na fase judicial, motivo pelo qual os efeitos devem ser fixados a partir da citação, conforme orientação firmada no Tema 1.124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode produzir efeitos previdenciários quando corroborada por prova material contemporânea que demonstre a efetiva prestação laboral.

Verbas de natureza indenizatória reconhecidas em reclamatória trabalhista não integram os salários de contribuição nem autorizam a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário.

Quando documento essencial ao reconhecimento do direito é apresentado apenas em juízo, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o e 11, 98, §3o, 487, I, e 506; Lei n. 8.213/1991, arts. 11, V, “f”, e 55, §3o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, II; CLT, art. 3o; Lei n. 10.666/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.938.265/MG e REsp n. 2.056.866/SP, Tema Repetitivo 1.188; STJ, REsp n. 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.2014; STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010318-41.2022.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: DENISE BAPTISTA NEMAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DENISE BAPTISTA NEMAN

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo comum para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:

"julgando extinto o feito com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que reconheço os períodos comuns referentes às competências de 29/08/1988 a 10/02/1990 (DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO LESTE 5), atestado na CTC de Id 258124264,e condeno o Instituto-réu a averbá-los, bem como a promover a retificação do CNIS da parte autora para que constem como períodos recolhidos na qualidade de contribuinte individual as competências de 01/03/2015 a 30/04/2015, para fins de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora, NB 42/188.944.487-9, desde a DIB em 12/09/2018, respeitada a prescrição quinquenal, compensando-se os valores já recebidos, na forma da legislação aplicável à liquidação de sentença previdenciária, observando-se, para tanto, quanto à incidência de correção e juros de mora, o Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução no 658, de 18.08.2020, alterada pelo Resolução no 784, de 08.08.2022, ambas do Presidente do Conselho da Justiça Federal, ainda, os juros de mora deverão incidir de forma englobada em relação às prestações anteriores à citação e, após, deverão ser calculados mês a mês, de forma decrescente ..."

Inconformada, a autora apelou em que reafirma seu direito ao reconhecimento do período de labor de 9/12/2005 a 16/6/2013, para fins de recálculo de sua aposentadoria.

A autarquia, por sua vez, interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.124/STJ, e, no mérito, a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a data de citação ou da juntada do documento.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade e merecem ser conhecidos.

No tocante ao pleito de sobrestamento do feito, em vista do Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), este se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Passo ao exame da questão de fundo.

A parte autora busca a inclusão do período comum de trabalho de 9/12/2005 a 16/6/2013 (empresa POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, sucedida pela INDRA BRASIL S/A) reconhecido mediante acordo celebrado no bojo da reclamatória trabalhista n. 0001603-21.2014.5.02.0040.

Do reconhecimento de verbas pela Justiça do Trabalho

No tocante à sentença trabalhista, cumpre destacar o fato de que ela faz coisa julgada apenas entre as partes que integraram a relação processual, não podendo prejudicar nem beneficiar terceiros. Assim, sua oponibilidade ao INSS somente é admissível quando acompanhada de início de prova material, sob pena de afronta ao artigo 506 do CPC e ao artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

Nas controvérsias relativas ao cômputo de tempo de serviço ou de contribuição, a decisão proferida pela Justiça do Trabalho possui natureza de prova emprestada, devendo, nas vias ordinárias, ser submetida ao contraditório e passível de complementação por outros elementos probatórios.

Em outras palavras, embora a sentença trabalhista não produza coisa julgada em face do INSS, pode ser valorada como um dos meios de prova aptos a subsidiar o convencimento do julgador quanto à efetiva prestação laboral.

De todo modo, para que a decisão trabalhista seja considerada apta a produzir efeitos probatórios no âmbito previdenciário, é indispensável que seu conteúdo contenha referência expressa à existência e à qualidade dos documentos que instruíram a demanda.

Nessa linha, não se prestam como prova as sentenças meramente homologatórias de acordos, quando ausentes elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados ou quando inexistente apreciação das provas produzidas, porquanto tais decisões não permitem inferir a efetiva prestação do serviço. Isso se justifica, ademais, pelo fato de a autarquia previdenciária não poder ser vinculada por decisão proferida em processo do qual não participou, nos termos do artigo 506 do CPC.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.188 (Recursos Especiais n. 1.938.265/MG e 2.056.866/SP), firmou a seguinte tese jurídica:

“A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior.”

Embora a tese tenha sido firmada especificamente em relação às sentenças trabalhistas meramente homologatórias de acordo, a exigência de elementos materiais aptos a comprovar a efetiva prestação laboral subsiste também em relação aos demais pronunciamentos da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido, é elucidativa a fundamentação consignada no acórdão proferido no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.188 do STJ (g. n.):

“Isso significa que, para que uma demanda trabalhista tenha validade e seja julgada procedente, é essencial que existam elementos de prova material que possam ser examinados e que demonstrem de forma concreta o trabalho desempenhado pelo reclamante durante o período questionado. Sem esses elementos, a demanda não possui a fundamentação necessária para ser considerada válida.

Registra-se que essa orientação já vem sendo adotada há muito por esta Corte Superior, desde a Terceira Seção, enquanto competente para análise da matéria, a qual foi seguida por precedentes, de ambas as Turmas de Direito Público da Primeira Seção:

(...)

Seguindo o idêntico entendimento, transcreve-se precedentes que falam de sentença trabalhista de forma genérica, sem especificar a homologatória:

(...)”

Como se observa, a sentença trabalhista somente possui eficácia para fins previdenciários quando corroborada por prova material contemporânea aos fatos que que pretende comprovar, independentemente de se tratar de decisão meramente homologatória de acordo ou resultante de cognição de mérito.

No caso, a parte autora celebrou transação no âmbito da Reclamatória Trabalhista n. 0001603-21.2014.5.02.0040, em trâmite perante a 40a Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

Consoante ata de audiência lavrada pela vara do trabalho, houve conciliação para pagamento de verbas indenizatórias (FGTS e multa de 40%, férias indenizadas com 1/3, danos morais e juros de mora) durante o período de prestação de serviço da autora (9/12/2005 a 16/6/2013).

O acordo em si já representa óbice ao reconhecimento dos reflexos na órbita previdenciária, que dirá entabulado para pagar verbas de caráter nitidamente indenizatório, como aponta a hipótese, e que não enseja contribuição previdenciária.

Não se descura a participação da própria demandante interessada no pacto laboral, ocasião em que conscientemente transacionou sobre o caráter das verbas percebidas.

É cediço que não há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, justamente porque traduzem mera recomposição patrimonial do obreiro, conforme entendimento do C. STJ firmado em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.14).

Ora! Basta notar que a reclamada, instada a comprovar os recolhimentos previdenciários, peticionou noticiando que "houve a discriminação de parcelas 100% indenizatórias, de modo que não há recolhimento previdenciário a ser realizado" (ID 355963978 - Pág. 6).

Nesse diapasão, as parcelas de cunho indenizatório declaradas na esfera trabalhista não interferem nos salários de contribuição adotados na composição do período básico de cálculo da aposentadoria/pensão. Trata-se de situação que se resolve tão somente no plano trabalhista, sem repercussão no âmbito previdenciário.

Nesse sentido, trago à liça os seguintes precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso, vedando a utilização de verbas indenizatórias para fins de recálculo de RMI (em destaque):

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA RECÁLCULO DE RMI. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I - Considerando o êxito do segurado nos autos da reclamatória trabalhista, deverá ser procedido o recálculo da renda mensal inicial, considerando o rol dos salários-de-contribuição que compuseram o período-básico-de-cálculo consoante decidido naquela lide, no que se refere às competências de janeiro, fevereiro e maio de 1997.

II - No que tange aos valores relativos ao intervalo de 02.10.1997 a 02.06.1998, não podem ser utilizados para fins de recálculo do benefício da autora, haja vista que a sentença trabalhista atribuiu natureza indenizatória de tais verbas, não incidindo sobre elas, portanto, a contribuição previdenciária.

(...)”.

(TRF3, AC - APELAÇÃO CÍVEL 2252955/SP, pr. 0013915-89.2011.4.03.6183, Rel. JUÍZA CONV. SYLVIA DE CASTRO, 10T, Data do Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA: 04/10/2017)

“(...)

No caso em apreço, verifica-se que o autor foi demitido pelo Sindicato Rural de Elói Mendes em 18/02/2011 e ajuizou a reclamação trabalhista em 14/09/2011. Após a produção de prova pericial (fls. 28/35) e a prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda laboral (fls. 20/24), as partes noticiaram a celebração de um acordo, no qual o reclamado se comprometeu a pagar ao reclamante a quantia de R$ 15.000,00 em 4 parcelas (fls. 25/27). 10. Embora o autor tenha deixado de acostar aos autos a cópia da sentença homologatória proferida na reclamação trabalhista, no acordo celebrado constou expressamente que "a presente transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondente à multa do art. 477, § 8o da CLT, e diferença de FGTS + multa de 40%, não devendo sobre as mesmas incidir a cobrança de contribuição previdenciária". 11. Desse modo, no mérito, não merece provimento o recurso da parte autora, vez que as verbas indenizatórias não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias e, por consequência, não compõem os salários de contribuição utilizados para o cálculo do salário de benefício. Precedentes: APELAÇÃO 200833000066220, JUIZ FEDERAL VALTER LEONEL COELHO SEIXAS, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:04/12/2015; APELREEX 00129944720094036104, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2017. 12. Apelação provida para se anular a sentença de pronúncia da decadência. Pedido julgado improcedente, na análise do mérito propriamente dito”.

(TRF1, APELAÇÃO CIVEL, Rel. JUIZ FED. HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, 2a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Fonte e-DJF1 DATA: 12/06/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS.

- Conforme Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis n° 311: "A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da prolação da sentença, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica os reexames estabelecidos no regime do art. 475 CPC/1973". Remessa oficial conhecida.

- As verbas rescisórias percebidas pelos empregados que aceitam os denominados programas de demissão voluntária, como na espécie, tem a mesma natureza jurídica daquelas que se recebe quando há a rescisão do contrato de trabalho, qual seja, indenizatória, pois o objetivo é repor o patrimônio ao statu quo ante, uma vez que a rescisão contratual, incentivada ou não, consentida ou não, traduz-se em um dano, tendo em vista a perda do emprego, que, invariavelmente, provoca desequilíbrio na vida do trabalhador.

- As verbas indenizatórias não repercutem nos salários de contribuição e não geram reflexos no valor da renda mensal inicial.

- Condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

- Remessa oficial e Apelação do INSS providas”.

(TRF3, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1594079/SP, pr. 0012994-7.2009.4.03.6104, Rel. DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS, 7T, Data do Julgamento: 30/01/2017, Data de Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA: 08/02/2017)

Por outro lado, não há negar a efetiva prestação de serviço por parte da autora, como revelam as provas materializadas em notas fiscais de serviços de informática emitidas por sua empresa "SLICE OF MARKET CONSULTORIA e ASSESSORIA Ltda." (incluindo PIS/COFINS/CSLL, IR e ISS) e relatórios de atividades.

Ocorre que a situação em tela não configura vínculo empregatício nos moldes do artigo 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tampouco há elementos que permitam qualificá-la como empregada da contratante POLITEC/INDRA (pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade).

Muito pelo contrário, o contrato de prestação de serviços da empresa da autora deixa assente que "exercerá a prestação dos seus serviços na sede de sua empresa" e "prestará serviços de Suporte e Assessoria em informática na sede da CONTRATANTE, quando as condições técnicas assim o exigirem (...)", que "é de responsabilidade da CONTRATADA a remuneração dos técnicos que designar para execução dos serviços contratados (...)" e que "a CONTRATADA assume total responsabilidade trabalhista e previdenciária, conforme estabelecido nas legislações correspondentes, para com os seus empregados, representantes e prepostos (...)" e que "correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas que advirem da prestação de seus serviços, tais como, o pagamento de seus prepostos e empregados, condução, transporte, diárias, estadias, alimentação, aluguéis ou quaisquer outras (...)"(ID 355963977 - Pág. 32/35). g.n.

Ademais, havia previsão de não exclusividade, segundo a qual "a CONTRATADA poderá exercer atividade para outra empresa ou efetuar negócios em seu nome, por conta própria, desde que não sejam na execução de serviços que utilizem dados, informações e ferramentas referentes ou pertencentes à CONTRATANTE, sem o seu consentimento expresso, sob pena de responder civil e criminalmente pelo ato".

Ora! Na qualidade de empresária contratada para prestar serviços de informática, cabia, sim, o recolhimento pontual de suas próprias contribuições como contribuinte individual.

Afinal, na dicção do artigo 11, V, “f”, da Lei n. 8.213/1991, somente será considerado contribuinte individual (segurado obrigatório) o titular / sócio de empresa:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

V - como contribuinte individual:

(...)

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração ...";

Em regra, cabe ao contribuinte individual recolher, ele próprio, suas contribuições, na forma do artigo 30, II, da Lei n. 8.212/91.

Não obstante, a Lei n. 10.666/2003 (art. 4o) introduziu nova sistemática ao obrigar as empresas a descontar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço (empresários e autônomos), da respectiva remuneração, e a recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo.

Em suma: é irretorquível a sentença do Juízo de origem.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros, o INSS chama a atenção da presença de CTC comprobatória do interregno de 29/8/1988 a 10/2/1990 coligida apenas na fase judicial.

De fato, referido documento foi carreado somente em Juízo, de modo que o termo inicial deve ser fixado na citação, forte no Tema n. 1.124/STJ em que aprovada tese jurídica - com destaque ao "itens 1.6 e 2.3" - no sentido de que (g.n.):

"1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir."

"2.3) "Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefíciona citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ ..."

Em razão da sucumbência, mantenho a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da autoria e dou parcial provimento ao recurso do INSS para discriminar o termo inicial de revisão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COM BASE EM ACORDO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA E NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento proposta em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos comuns de trabalho e determinar a averbação no CNIS, bem como revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição da autora desde a DIB, respeitada a prescrição quinquenal. A autora pretende o reconhecimento de período de labor com base em acordo celebrado em reclamação trabalhista. O INSS, por sua vez, requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação ou da juntada do documento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de trabalho reconhecido em acordo homologado na Justiça do Trabalho pode ser utilizado para fins de reconhecimento de tempo de contribuição e revisão de benefício previdenciário; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a prova documental é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista produz coisa julgada apenas entre as partes que integraram a relação processual, não sendo oponível ao INSS sem a presença de início de prova material contemporânea, nos termos do art. 506 do CPC e do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991.

A decisão proferida pela Justiça do Trabalho possui natureza de prova emprestada em demandas previdenciárias, devendo ser submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva prestação laboral.

Sentenças trabalhistas meramente homologatórias de acordo somente podem ser consideradas início de prova material quando acompanhadas de elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.188.

O acordo celebrado na reclamação trabalhista atribuiu natureza exclusivamente indenizatória às parcelas pagas, inexistindo incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual tais verbas não repercutem nos salários de contribuição nem autorizam o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A documentação constante dos autos demonstra prestação de serviços mediante contrato de natureza civil, com ausência de elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da CLT, evidenciando atuação como empresária prestadora de serviços.

Na condição de contribuinte individual, cabia à própria segurada promover o recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme arts. 11, V, “f”, da Lei n. 8.213/1991 e 30, II, da Lei n. 8.212/1991.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros relativos ao período reconhecido na sentença, a certidão de tempo de contribuição foi apresentada apenas na fase judicial, motivo pelo qual os efeitos devem ser fixados a partir da citação, conforme orientação firmada no Tema 1.124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode produzir efeitos previdenciários quando corroborada por prova material contemporânea que demonstre a efetiva prestação laboral.

Verbas de natureza indenizatória reconhecidas em reclamatória trabalhista não integram os salários de contribuição nem autorizam a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário.

Quando documento essencial ao reconhecimento do direito é apresentado apenas em juízo, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o e 11, 98, §3o, 487, I, e 506; Lei n. 8.213/1991, arts. 11, V, “f”, e 55, §3o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, II; CLT, art. 3o; Lei n. 10.666/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.938.265/MG e REsp n. 2.056.866/SP, Tema Repetitivo 1.188; STJ, REsp n. 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.2014; STJ, Tema 1.124; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão